Tribunal: TJMT
Processo: 1015466-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE AQUINO ARAGÃO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Bancário c/c Conversão em Avença de Mútuo Consignado c/c Repetição de Indébito no 1002843-47.2021.8.11.0051, ajuizada em face do BANCO BMG S. A., indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada com que pretendia fazer cessar os descontos indevidos praticados pelo banco agravado. Além disso, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
Para tanto, a agravante alega ser inquestionável a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência requestada, sobretudo porque que vem sofrendo os descontos de forma indevida em seu benefício previdenciário.
Alega que a questão travada nos autos, na origem, envolve relação de consumo, somando-se a isso, a inegável hipossuficiente técnica frente a uma instituição bancária, razão pela qual, deve ser deferida a inversão do ônus da prova.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, ao contrário dos argumentos da parte recorrente, a suspensão dos descontos praticados pela recorrida não depende da simples imputação de ilegalidade deduzida por uma parte em detrimento da outra, mas, sim, de prova contundente de que eventuais descontos realizados realmente não condizem com o que foi aviado pelas partes, em especial, que estejam sendo praticados de forma fraudulenta, hipótese que por ora não se verifica.
Ademais, a questão atinente ao pedido de inversão do ônus da prova não reclama qualquer medida urgente, podendo ser apreciada quando do exame exauriente do recurso.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.